Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO SAÚDE. DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE INSTRUMENTO PARTICULAR. BOLETO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não incide a prescrição de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, inciso II, do CC) para as demandas que versam sobre direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. 1.1. Nesse sentido, a pretensão de cobrança ocorre no prazo de 5 (cinco) anos por força do inciso I do § 5o do art. 206 do CC e, no mesmo prazo, prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do e. Supremo Tribunal Federal.
2. Diante disso, observa-se que, na data da sentença (24/04/2023), não havia decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde o vencimento das prestações/boletos, que ocorreram em 17/01/2022 e 16/02/2022.
3. Sentença cassada. Apelação conhecida e provida.